Tribunal: STF
Processo: RHC 66701
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
A PATENTE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI NO CONTEXTO DA
NARRATIVA INFLAMADA, TRAZIDA A JUÍZO, FAZ VER AUSENTE A JUSTA CAUSA
PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO PROVIDO.